Tribunal: TJMT
Processo: 1004732-06.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004732-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ JOSE DA SILVA - CPF: 388.240.271-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

– PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que assegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF, que dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
(N.U 1006127-04.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004732-06.2023.8.11.0006

APELANTE: LUIZ JOSE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LUIZ JOSE DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
,

lançada nos autos da “
Ação Cível de Repetição de Indébito c/c Indenizatória de Danos Morais”,
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
, que julgou extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
não poderá prevalecer o entendimento de exigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda, uma vez que o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo, ou seja, não afastada a falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa, consequentemente não podendo prevalecer o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito
” (sic).

Defende que “
o

Recorrente não quedou-se inerte. Mesmo porque intimado a comprovar a existência de pretensão resistida, o Recorrente tempestivamente protocolou petição sustentando a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda, requerendo o prosseguimento do feito, com fundamento na alegação de que o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo, isto é, não afastada a falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa. Portanto, afastada a suposta inércia do Recorrente, não podendo prosperar o argumento de ser o caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que supostamente ausente o interesse de agir
” (sic).

Sustenta que “
é incontrovertido quanto a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida, ou seja, a desnecessidade da comprovação de prévio requerimento administrativo. Ademais, como houve comprovadamente lesão ao direito do Recorrente, bem como foram preenchidos os requisitos da inicial, esta de forma alguma deve ser rejeitada por não conter comprovação de pretensão resistida, sendo esta exigência prescindível aos autos eletrônicos. Assim, Doutos Julgadores, eis que por qualquer lado que se analise a questão assiste direito a Recorrente quanto à reforma [anulação] da respeitável sentença prolatada pelo juízo de piso, devendo-se determinar o regular prosseguimento do feito
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a nulidade da sentença, retornando os autos a origem “
para o regular prosseguimento do feito, ordenando ainda a citação do Requerido e a concessão dos efeitos da tutela provisória de urgência
” (sic) (Id. 184564020).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 184794163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ JOSE DA SILVA
ajuizou a presente “
ação cível de repetição indébito c/c indenizatória de danos morais”
em face do
BANCO BRADESCO S.A
, sustentando, em suma,
que a instituição bancária requerida vem procedendo a cobrança de tarifa para manutenção de conta corrente utilizada para receber benefício previdenciário.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial (id. 184564010), sobrevindo, posteriormente, a sentença ora hostilizada, justificada nos seguintes termos:

“(...) Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser extinto.

Apesar da manifestação da parte autora no ID.123421205, não restou comprovada a notificação extrajudicial regular, tendo em vista que o endereçamento de e-mail "para mei” não revela a legitimidade do requerido. Ademais, não há evidência nos autos de que a mensagem tenha sido entregue e lida, configurando a falta de um pressuposto essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, I do CPC).

Nesse sentido:

CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECUSA DA APELADA PARA APRESENTAR O DOCUMENTO NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR EMAIL, SEM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E LEITURA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EM TELA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configuração de interesse de agir. Pretensão resistida. Não cumprimento dos requisitos para propositura de ação de exibição de documentos: evidência de relação jurídica entre as partes e, em especial, a regular notificação extrajudicial da ré, devidamente recebida e não respondida em prazo razoável. Ausência de interesse de agir. Sentença mantida. 2. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10080346420208260577 SP 1008034-64.2020.8.26.0577, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 15/06/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)

Isso posto, decido:

a) Julgar extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil; (...).”

Irresignado, o apelante defende que a magistrada não pode condicionar o recebimento da inicial à comprovação de que a parte teria buscado a solução extrajudicialmente, sob o argumento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, a juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Logo, mostra-se evidente o interesse de agir do demandante, pois a ausência de prova da ocorrência de reclamação junto ao banco requerido apelado, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança, não é condição para o ingresso da ação judicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
– MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em carência da ação por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo pela autora, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.”
(N.U 1003204-58.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INEPCIA DA INICIAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na inépcia da inicial, quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de defesa da parte contrária.

Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de condenação da instituição bancária ao pagamento de dano moral e repetição do indébito, a mera ausência de pedido administrativo não impede o seu ajuizamento.

A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que assegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF, que dispõe que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’”
.”
(N.U 1006127-04.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.”
(TJ-MT 10222726420208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023